Tribunal: STF
Processo: Rcl 8632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88)



    2. Matéria não alcançada pela decisão do STF na ADI nº 1.770/DF, o que obsta o juízo de conformidade entre o ato reclamado e a decisão paradigmática do STF. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, esses sejam atendidos. Deve o recurso ser utilizado subsidiariamente, à míngua de outros instrumentos recursais, pois não se apresenta como sucedâneo dessas espécies.



    4. Agravo regimental não provido.